Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-15.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação ao suposto estupro de vulnerável, impõe-se a manutenção da absolvição do réu, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.